Tribunal: TJDFT
Processo: 0749949-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por ROSILDO MACIEL ISACKSSON, contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto contra Sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o Distrito Federal para recebimento de valores a título de acertos financeiros. A r. Sentença foi reformada para afastar a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos referentes ao período de 12/2008 a a 12/2012. No tocante ao perido de 04/2008 a 11/2008, a prescrição foi reconhecida e sentença foi mantida nessa parte. Sustenta o Reclamante, em síntese, que o Julgado contrariou o Tema 1109 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto ficou claramente demonstrado que a Administração pública deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir uma declaração datada de 24/8/2022, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor. Aduz que o julgado paradigma, responsável pelo Tema 1.109 estabeleceu critérios cumulativos para materialização da renúncia à prescrição, os quais restaram atendidos: a) a existência de lei que, no caso concreto, autorize o reconhecimento do pagamento retroativo (b) reconhecimento administrativo do direito pleiteado pelo interessado. Afirma que a certidão que reconheceu a existência de parcelas inadimplidas foi expedida quando o prazo prescricional já havia se consumado integralmente, o que caracteriza renúncia tácita por parte da Administração, conforme estipulado no art. 191 do Código Civil. Aduz que o acórdão reclamado incorre em afronta ao Tema 1.109 do STJ, artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e Decreto Regulamentador n.o 62.115/ 1968. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela cassação do v. acórdão reclamado para determinar novo julgamento em conformidade com o Tema 1.109 do c. STJ. É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: “...Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça....” E o artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT dispõe: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso, a Reclamante afirma que o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, encontra-se dissonante do Tema 1109 firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Quanto ao acórdão reclamado, restou assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL PARCIALMENTE SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Após juízo de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado (ID n. 161081261). 2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender estarem prescritos. Trata-se de recurso inominado em que a parte autora insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, na ação de cobrança, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, por entender estarem prescritas as pretensões relativas ao pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas. 3. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a sentença vergastada merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, já que a prescrição permanece suspensa enquanto houver a mora da repartição pública em apurar e pagar a dívida. 4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 163597797) defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 5. Após análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a administração pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas. 6. Neste contexto, verifica-se que assiste parcial razão ao recorrente, não foi fulminada pela prescrição à pretensão para o pagamento da verba: GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA no tocante às referências: 01/2010 a 12/2010, no importe de R$ 967,09; 01/2009 a 12/2009, no importe de R$ 871,79; 01/2012 a 12/2012, no importe de R$ 1.112,51; 01/2011 a 12/2011, no importe de 1.037,30, nos termos da prova de ID n. 150273301, que demonstra que o autor, ora recorrente, pleiteou administrativamente (pedidos 00001/2013, 00013/2013, 00002/2013, 00005/2013) o pagamento dos referidos valores dentro do prazo prescricional respectivo. 7. Já no que se refere à pretensão relativa ao pagamento da GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA relativa à referência 04/2008 a 12/2008, a prova de ID no 150273301, sozinha, é incapaz de afastar a prescrição do período de 04/2008 a 11/2008, posto que, embora o pedido administrativo de pagamento tenha sido feito pelo recorrente em 2013 (pedido 00016/2013), não consta nos autos prova que ateste qual o mês em que o autor fez o referido pedido. Logo, considerando que compete à parte autora o ônus de afastar a prescrição de seus pedidos, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto ao período de 04/2008 a 12/2008, apenas a referência 12/2008 pode ser considerada como não prescrita, pelo fato de o pedido ter sido feito no ano de 2008, já quantos aos meses de abril a novembro de 2008, não é possível inferir que não tenham sido fulminados pela prescrição. Nesse sentido, estão prescritos o período de 04/2008 a 11/2008. 8. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, que estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito. 9. Os prazos prescricionais suspensos somente voltam a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora. 10. Com efeito, afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, o reconhecimento de valores referentes à exercícios findos pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa, ensejam a suspensão dos prazos prescricionais enquanto subsistir esta situação, de modo que permanecem devidas à parte autora, apenas, a percepção dos valore referentes à verba: GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA, no importe de R$ 4.119,29 (quatro mil cento e dezenove reais e vinte e nove centavos), referente aos períodos 01/2010 a 12/2010, 01/2009 a 12/2009, 12/2008, 01/2012 a 12/2012, 01/2011 a 12/2011, nos termos da prova de ID n. 150273301. 11. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição. Classe do Processo: 07451920220178070016 - (0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA, no importe de R$ 4.119,29 (quatro mil cento e dezenove reais e vinte e nove centavos), referente aos períodos 01/2010 a 12/2010, 01/2009 a 12/2009, 12/2008, 01/2012 a 12/2012, 01/2011 a 12/2011, a título de exercício findo, nos termos da prova de ID n. 150273301, devendo o referido valor ser corrigido pelo o IPCA-E a partir de quando devida cada parcela, acrescidos, ainda, de juros de mora pela caderneta de poupança desde a citação (0,5% ao mês), conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021, quando a partir de então os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021. 13. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Condena-se o recorrido em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC. 14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” (ID Num. 53717868 - Págs. 133/4) Opostos Embargos de Declaração, restaram improvidos conforme a ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que concedeu provimento parcial ao recurso inominado do autor para afastar, em parte, a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores referentes à verba: GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA, no importe de R$ 4.119,29 (quatro mil cento e dezenove reais e vinte e nove centavos), atinente aos períodos 01/2010 a 12/2010, 01/2009 a 12/2009, 12/2008, 01/2012 a 12/2012, 01/2011 a 12/2011. 2. O embargante alegou que houve entendimento equivocado, contraditório e dissonante do entendimento já pacificado quanto ao tema. Argumentou que não pode ser penalizado em razão da inércia da Administração no que se refere ao período compreendido entre 04/2008 e 11/2008 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexiste contradição a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição parcial das parcelas pleiteadas, em entendimento contrário àquele buscado pelo embargante. Consignou-se que a prova apresentada no ID no 150273301, isoladamente, não se presta a afastar a prescrição do período de 04/2008 a 11/2008, vez que não atesta o mês em que o servidor fez o pedido administrativo, no ano de 2013, de pagamento das verbas devidas. 6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie. 7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração de parte dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC. 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Num. 53717868 - Pág. 157) Como se vê, a Turma Recursal entendeu não haver prova suficiente para afastar a prescrição do período de 04/2008 a 11/2008. Confira-se mais uma vez o que ficou consignado no item 7 da ementa do acórdão de ID Num. 53717868 - Págs. 132/134) “ 7. Já no que se refere à pretensão relativa ao pagamento da GAPED LEI 5105/13 INATIVO - DIFERENÇA relativa à referência 04/2008 a 12/2008, a prova de ID no 150273301, sozinha, é incapaz de afastar a prescrição do período de 04/2008 a 11/2008, , posto que, embora o pedido administrativo de pagamento tenha sido feito pelo recorrente em 2013 (pedido 00016/2013), não consta nos autos prova que ateste qual o mês em que o autor fez o referido pedido. Logo, considerando que compete à parte autora o ônus de afastar a prescrição de seus pedidos, nos termos do art. 373, I, do CPC, quanto ao período de 04/2008 a 12/2008, apenas a referência 12/2008 pode ser considerada como não prescrita, pelo fato de o pedido ter sido feito no ano de 2008, já quantos aos meses de abril a novembro de 2008, não é possível inferir que não tenham sido fulminados pela prescrição. Nesse sentido, estão prescritos o período de 04/2008 a 11/2008.” E no item 5 da Ementa de ID Num. 53717868 - Pág. 157: “A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição parcial das parcelas pleiteadas, em entendimento contrário àquele buscado pelo embargante. Consignou-se que a prova apresentada no ID no 150273301, isoladamente, não se presta a afastar a prescrição do período de 04/2008 a 11/2008, vez que não atesta o mês em que o servidor fez o pedido administrativo, no ano de 2013, de pagamento das verbas devidas. “ O Reclamante, por sua vez, afirma: “fica claramente demonstrado que a Administração pública deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir uma declaração datada de 24/8/2022, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor. A renúncia tácita à prescrição emerge de forma clara com base no art. 191 do Código Civil, devido à profusão de atos empreendidos tanto pela parte credora, atual recorrente, quanto pela Administração Pública estadual, com o propósito de ratificar a existência da dívida em discussão e a intenção de efetuar seu pagamento.” (ID Num. 53717861 - Pág. 6) Quadra observar, portanto, que o exame da alegada divergência entre o acórdão reclamado e o entendimento consolidado do C. STJ passa pelo exame dos elementos de prova carreados aos autos de modo a aferir se houve ou não prescrição e, se negativo, se a Turma Recursal incorreu em violação à orientação jurisprudencial. Ora, é sempre oportuno lembrar que a Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, destinando-se a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Trata-se de instituto angusto, com controles especiais e próprios, destinado apenas a evitar confrontos ou dissidências muito claramente definidas. A valoração de provas não tem lugar no âmbito da Reclamação, que está calcada na abstratividade das teses colocadas no acórdão reclamado, mas jamais se pode imiscuir em matéria fática, porquanto não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e talvez oferecer maior perigo à jurisprudência ou mesmo ao bom funcionamento dos órgãos dos juizados especiais. Assim, não é possível analisar a alegada divergência de forma abstrata, sem que se incursione nos elementos de prova apresentados para aferir se são suficientes para, como alega o Reclamante, afastar a prescrição, o que implicaria transformar a Reclamação em um instrumento recursal. Para tal finalidade, contudo, não se presta a via eleita, que não pode ser transformada em sucedâneo recursal. Impõe-se, portanto, o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se . Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator